Tribunal: TJES
Processo: 5000639-25.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-25.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ALEXANDRE SAPAVINE
RECORRIDO: INFANTE E LOBO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTRATO ODONTOLÓGICO. CRÉDITO POR MEIO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5000639-25.2023.8.08.0002

RECORRENTE: JOSE ALEXANDRE SAPAVINE

RECORRIDOS: INFANTE E KALIL SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

JUÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTRATO ODONTOLÓGICO. CRÉDITO POR MEIO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor sob o argumento de que a situação passa do mero aborrecimento e requer a condenação das requeridas em danos morais.

2. Sentença de origem reconheceu a nulidade do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão: (i) saber se há configuração de dano moral indenizável em virtude da anulação do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Ocorre que, o autor sequer iniciou a realização dos procedimentos dentários. Neste sentido, julgou acertadamente o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Vale lembrar que sua demonstração pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos, o que não ocorreu, in casu.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, 6º, III, 14.

Jurisprudência Correlata: TJ-SP 10152687220178260005 SP 1015268-72.2017 .8.26.0005, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 19/07/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2018

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO LIMINAR ajuizada por MARIA RITA HOSKEM em face de
ODONTO COMPANY GUAÇUÍ
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
na qual afirma a autora desconhecer contrato de financiamento.

Em sede de tutela, requereu a suspensão dos descontos a título do supracitado financiamento e, no mérito, a confirmação da liminar, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, indenização por danos morais no valor R$ 10.000,00.

Por sua vez, a requerida Aymoré (ID 8424599), alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, aduz sua conduta lícita e ausência de responsabilidade, o não acionamento pelo autor dos canais internos do réu para resolução administrativa e a inexistência de dano moral. Por fim, realizou pedido contraposto requerendo a intimação da loja para promover a reversão da quantia despendida pela Instituição Financeira.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo singular que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10831590):

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECRETAR a rescisão dos contratos de serviços de odontologia e financiamento então convencionados entre as partes.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da parte autora.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (id. 10831592). Aduz que a situação passa do mero aborrecimento e requer a condenação das requeridas em danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
INFANTE E KALIL SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
(ID
10831605
).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos art.s 98 e 99 do CPC.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o cancelamento do negócio jurídico firmado entre as partes, é passível de condenação da requerida em danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, determinou que a ré se abstenha de realizar eventuais cobranças, bem como a rescisão contratual.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial.
Ocorre que, o autor sequer iniciou a realização dos procedimentos dentários. Neste sentido, julgou acertadamente o juízo de origem.

Em sequência, entendo que não restou configurado o dano moral, já que não vislumbro as características de ofensa à honra necessárias para a configuração do dano moral.
Vale lembrar que sua demonstração pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos, o que não ocorreu,
in casu
.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . Não se vislumbra no caso vertente a ocorrência de fatos que tenham gerado dor tão intensa e consequências que ultrapassem o plano do mero aborrecimento e dissabor que ensejem à autora direito de ser indenizado a título de dano moral. Apelação não provida.

(TJ-SP 10152687220178260005 SP 1015268-72.2017 .8.26.0005, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 19/07/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2018)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)